Tribunal: TJES
Processo: 5011486-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011486-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFERSON LIMA MARCIANO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO PARA A TOTALIDADE DA PENA. PRECEDENTES.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, DO CP.

AGRAVO PROVIDO.

1.
A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado, e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, se estendem sobre a totalidade da pena. Precedentes do STJ e do TJES.

3.
O pedido do
Parquet
de retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de constar a sua vedação, deve ser acatado, uma vez que a condição de reincidente específico obsta a concessão do livramento condicional, conforme disposto no artigo 83, V, do Código Penal.

4.
AGRAVO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011486-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFERSON LIMA MARCIANO
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO - ES32055

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que não considerou a reincidência de JEFERSON LIMA MARCIANO, para fins de vedação do livramento condicional, a teor do disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal.

O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que o apenado é reincidente, circunstância pessoal cujos efeitos devem ser aplicados à totalidade das penas (Id. 3796065).

Após análise dos autos, e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que assiste razão ao recorrente.

Comungo do entendimento atualmente encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado, e não às suas condenações, individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal (...).”
(STJ - AgRg no HC: 711428 SC 2021/0393046-1, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Nessa medida,
“A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal, e não específica de determinado processo (...).” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 24/08/2022,
DJe: 02/09/2022).

Assim considerando, e tendo em vista que o reeducando é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, ostentando 03 (três) condenações com trânsito em julgado, pela prática de homicídio (Id. 5417798), lhe é vedada a concessão de livramento condicional, a teor da previsão do art. 83, inciso V, do Código Penal
[1]
.

Outrossim, a decisão agravada deve ser reformada, com o fim de ser reconhecida a impossibilidade de concessão do livramento condicional ao agravado, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, eis que reincidente específico em crime equiparado a hediondo, com resultado morte.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3967159),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

[1]
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo
, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto